Tribunal: TJMT
Processo: 1041306-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041306-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA BERNARDETE LISBOA DIAS - CPF: 364.156.691-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TEMA 6 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Pembrolizumabe 200 mg a paciente portadora de neoplasia maligna de pulmão em estágio IV, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento, em sede recursal, das preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva do Estado, suscitadas sem prévia apreciação pelo juízo de origem; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; e (
iii
) determinar se foram preenchidos, de forma cumulativa, os critérios fixados pelo STF no Tema 6 para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento possui fundamentação vinculada e não comporta análise de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de questões de ordem pública.

4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

5. O STF, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), fixou requisitos cumulativos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, impondo ao autor o ônus de comprovar, entre outros pontos, a inexistência de substituto terapêutico disponível na rede pública.

6. A Nota Técnica do NAT juntada aos autos conclui pela existência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento da patologia, não havendo demonstração cabal de ineficácia, intolerância grave ou contraindicação absoluta a todas as opções padronizadas.

7. O laudo médico particular apresentado não enfrenta de forma detalhada e individualizada todas as alternativas ofertadas pelo SUS, o que não satisfaz a exigência estabelecida no precedente vinculante.

8. A ausência de comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF afasta a probabilidade do direito, sendo insuficiente, por si só, a gravidade da doença para legitimar a concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedado ao Tribunal apreciar, em agravo de instrumento, matérias não submetidas previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 3. A ausência de demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS afasta a probabilidade do direito e impede a concessão de tutela de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300, 489, § 1o, V e VI, e 927, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Estado
d
e Mato Grosso contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n
.
1004084-17.2025.8.11.0051.

Na origem, a autora ajuizou a referida demanda alegando ser portadora de neoplasia maligna do lobo médio, brônquio ou pulmão, estágio IV. Relatou que, devido à gravidade do quadro e à intolerância a tratamentos anteriores, foi-lhe prescrito o medicamento Pembrolizumabe 200 mg, a ser administrado a cada 3 semanas. Aduziu que o fármaco, embora registrado na ANVISA, não é fornecido pelo SUS para a sua patologia específica e que não possui condições financeiras para custeá-lo. Requereu, em sede de tutela de urgência, o fornecimento imediato da medicação.

O Juízo
de primeiro grau
, na decisão agravada, deferiu a tutela de urgência pleiteada. Fundamentou sua decisão no relatório médico particular, que indicava a fragilidade da paciente e a alta expressão de PD-L1 (95%) como justificativa para o uso do imunoterápico, em detrimento das opções convencionais.
A
fastou a conclusão desfavorável da Nota Técnica do
NAT
, considerando a premente necessidade da autora e o risco de vida, determinando ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do fármaco no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs
este recurso
.

Em suas razões, suscita, preliminarmente
, a
incompetência absoluta da Justiça Estadual, arguindo que, conforme o Tema 1234 do STF, o valor anual do tratamento supera 210
salários mínimos
, atraindo a competência da Justiça Federal.

A necessidade de inclusão da União no polo passivo, por se tratar de medicamento oncológico de alto custo e não incorporado ao SUS, cuja responsabilidade de financiamento seria federal (Tema 793 do STF).

No mérito, sustenta que a decisão recorrida viola os requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) e na Súmula Vinculante 61. Argumenta que

o
medicamento foi expressamente rejeitado pela CONITEC para a patologia em questão
. Que

e
xistem alternativas terapêuticas no SUS não esgotadas ou cuja ineficácia não foi cabalmente comprovada
. Que

n
ão há evidência científica de alto nível (ensaios randomizados/meta-análises) que justifique a superioridade do fármaco pleiteado sobre as opções públicas para o caso concreto
. Que

a
autora não comprovou sua incapacidade financeira, apontando a existência de patrimônio (veículos e imóveis) em nome da família.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo em sede de análise liminar recursal.

Em contrarrazões, a agravada, por meio da Defensoria Pública, pugnou pelo desprovimento do recurso. Defendeu a manutenção da decisão agravada, alegando que a urgência do quadro clínico e a prescrição médica idônea justificam o fornecimento. Sustentou a responsabilidade solidária dos entes federados e que a negativa administrativa e a hipossuficiência da paciente impõem a atuação do Judiciário para garantir o direito à vida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da decisão de primeiro grau, ao argumento de que restaram demonstradas a necessidade do tratamento e a hipossuficiência da autora, devendo prevalecer o direito à saúde e a dignidade da pessoa humana.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminares - Incompetência Justiça Estadual e ilegitimidade passiva

O Estado de Mato Grosso argui preliminares de incompetência absoluta da Justiça Estadual, invocando a aplicação do Tema 1234 do STF em razão do valor do tratamento, bem como a ilegitimidade passiva/necessidade de inclusão da União no feito, com base no Tema 793 do STF.

Ao analisar os autos de origem, constato que o Estado de Mato Grosso não apresentou qualquer manifestação prévia à decisão liminar, não tendo sido oportunizada ao Juízo de primeiro a apreciação das preliminares ora suscitadas.

Nesse contexto, o conhecimento dessa matéria diretamente por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância. O agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, deve se ater aos fundamentos da decisão recorrida, não podendo inovar em questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau.

A jurisprudência desta Corte se posiciona no sentido de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possam ser analisadas na instância superior. A propósito,
mutatis mutandis
:

EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – REQUERIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE MÉRITO RELACIONADA À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO QUE DISCUTE APENAS EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conforme precedentes do STJ, as matérias

não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância. 2. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito.

(TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024) (Destaquei)

Ademais, o conhecimento das preliminares neste momento processual poderia resultar no exaurimento da análise da ação em primeiro grau, o que não se coaduna com a natureza do agravo de instrumento, que visa apenas impugnar decisões interlocutórias específicas, sem adentrar no mérito da demanda principal.

Portanto,
não conheço
da
s
preliminar
es
.

Mérito

Superadas ou postergadas as questões preliminares, adentro ao mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo de primeiro grau, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a pretensão da autora recai sobre o fornecimento do medicamento
Pembrolizumabe
, fármaco que, embora possua registro na ANVISA, não consta nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da patologia que a acomete (
neoplasia maligna de pulmão
).

Diante deste cenário, a análise da probabilidade do direito deve ser balizada estritamente pelas teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, que estabeleceu critérios rigorosos e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados. Vejamos o que restou decidido pela Corte Suprema:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

É imperioso destacar que o Supremo Tribunal Federal foi taxativo ao estabelecer que os requisitos acima elencados devem ser preenchidos de forma cumulativa. Ou seja, a ausência de comprovação de apenas um deles é suficiente para impedir a concessão do fármaco pela via judicial, afastando, por consequência, a probabilidade do direito autoral.

Compulsando os autos, verifica-se que a Nota Técnica
(Id de origem 213129221)
, emitida pelo
NAT
, foi conclusiva em sentido desfavorável à pretensão da autora. O órgão técnico auxiliar apontou expressamente a existência de diversas alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde para o tratamento da enfermidade em questão.

Conforme consta no parecer técnico, o SUS disponibiliza os seguintes fármacos para o tratamento oncológico pleiteado:
c
isplatina,

e
toposid
o
,
ciclofosfamida, vincristina,

d
oxorrubicin
a
,

t
opotecan
o
,

i
rinotecan
o
,

i
fosfamid
a
,

p
aclitaxe
l
,
gemcitabina e gefitinibe.

A parte agravada, contudo, não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal e objetiva, a ineficácia, intolerância grave ou contraindicação absoluta a todas essas alternativas terapêuticas padronizadas, conforme exige o item
“
c
”
do Tema 6. O laudo médico particular acostado aos autos
de origem (Id
211895374, fls.
16/23)
, embora mencione
que a agravada fez uso de algumas opções disponibilizadas pelo SUS em fevereiro de 2024
(
carboplanita
e
paclitaxel
)
e
em maio de 2025 (
paclitaxel
e
pemetrexed
)
, não enfrenta detalhadamente por que
todas
opções listadas pelo NAT seria inviável, limitando-se a preferir a terapia de alto custo não incorporada.

Portanto, a ausência de demonstração robusta da ineficácia das alternativas do SUS, nos moldes exigidos pelo precedente vinculante do STF, fulminam a probabilidade do direito invocada na inicial.

Por fim, é cediço que para o deferimento da tutela de urgência é necessária a coexistência dos requisitos do art. 300 do CPC. Ainda que se reconheça a gravidade da doença e o potencial perigo de dano, este, isoladamente, não é suficiente para amparar a concessão da medida liminar quando ausente a probabilidade do direito, especialmente em face da obrigatoriedade de observância aos precedentes vinculantes das Cortes Superiores.

Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a decisão recorrida e
INDEFERIR
a tutela de urgência pleiteada na origem, ante o não preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026